Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET E TV POR ASSINATURA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os seus pedidos de exclusão da sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e indenização a título de dano moral.
2. Em suas razões recursais, alega que a cobrança é indevida, pois o cancelamento se deu pela má prestação do serviço. Assevera que, em virtude da responsabilidade objetiva, recai sobre a recorrida o ônus da prova em relação aos protocolos (ID 16183520). Ressalta que tentou permanecer com o serviço, contudo, foram cobrados serviços tidos como gratuitos, indicando a falha na prestação do serviço e que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, ensejando dano moral. Afirma que o pedido de desculpas realizado pela atendente (ID 16183552) comprova a falha na prestação do serviço. Por fim, alega não ser plausível ter que manter o contrato apenas para não arcar com a multa de cancelamento, uma vez que o serviço não funciona.
3. Demonstrada a hipossuficiência da parte recorrente (ID 16183512), defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
4. A presente causa deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo em que as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC).
5. A princípio, a existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor. Assim estabelece o art. 6o, VIII, do CDC.
6. Com relação à cobrança, considerando o conjunto probatório dos autos, não assiste razão a recorrente, uma vez que o áudio (ID 16183552) comprova que a autora não aceitou a visita gratuita dos técnicos da ré para tentar resolver o problema e solicitou o cancelamento do contrato, ciente da multa de fidelização. Portanto, ao cobrar a dívida a empresa recorrida agiu em exercício regular de direito.
7. Em que pese as afirmações de que os dissabores entre as partes perduraram por anos antes da propositura da ação e as supostas cobranças de serviços gratuitos, não foram juntadas quaisquer provas que validassem essas alegações. Na verdade, consta nos autos o áudio (ID 16183552) onde a recorrente se mostra irredutível em não manter o serviço, com o consequente cancelamento do contrato.
8. Assim, sendo a cobrança relativa à multa por cancelamento do contrato lícita, não há que se falar em indenização por danos morais.
9. Insta salientar, que os precedentes citados nas razões do recurso inominado tratam de matéria diversa ao caso em tela. O primeiro trata de faturas de serviço de telefonia com valores superiores as contratadas com a consequente inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. O segundo e o terceiro tratam de cobrança indevida de serviços, em que as requeridas não comprovaram a existência da relação jurídica. Por fim, o quarto precedente dispõe que a responsabilidade da empresa é objetiva, se comprovados o nexo de causalidade e a irregular cobrança dos serviços. Por isso, são incompatíveis com o caso em tela.
10. Nesse passo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas, ficando a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3o da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.